Tribunal: TJMT
Processo: 1013827-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013827-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPENHORABILIDADE BEM FAMÍLIA - NOVA DILIGÊNCIA PARA VERIFICAR A REAL SITUAÇÃO - INDEFERIDA - CERTIDÃO FUNDADA EM FOTOS E VERIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se justifica a realização de nova diligência ao local do imóvel para constatação de sua utilização, quando a certidão do oficial de justiça fundada em fotos da própria executada e de seus filhos, indicam se tratar de sua residência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013827-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MARISA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados
, de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido contra
Marisa Camargo Pupin
, determinou o envio dos autos ao arquivo – CAA, diante
“da inexistência de dados para prosseguimento do feito”
.

Explica que diante do não pagamento do débito, requereu o restabelecimento da penhora do imóvel com matrícula n. 26.871, uma vez que se encontrava desocupado, como certificado pelo oficial de justiça.

Complementa que após a expedição de novo mandado, a pedido da executada, e com base em nova constatação, o Juiz reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, sob o fundamento de que a executada reside no local.

Diz que, com isso, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de novo mandado para o fim de confirmar as alegações da executada.

Informa que opôs Embargos de Declaração, que não foram acolhidos, momento em que o Juízo determinou a intimação da executada para indicar bens à penhora, porém, não intimou o exequente e certificou o decurso de prazo com a remessa ao arquivo.

Registra que o decurso de prazo com a remessa ao arquivo foi disponibilizado apenas na aba expediente do sistema eletrônico, sem que houvesse a devida intimação pessoal do exequente, em ofensa ao disposto no art. 274, parágrafo único do CPC.

Assevera que a disponibilização de uma decisão na aba de expedientes do sistema eletrônico, sem a intimação formal das partes, não constitui em intimação válida.

Destaca, ainda, que a magistrada determinou o arquivamento do feito antes mesmo de transcorrido o prazo para interposição de recurso contra suas decisões interlocutórias.

Sustenta a necessidade de se realizar nova diligência no imóvel, porquanto comprovadamente desocupado, conforme certidões juntadas aos autos.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja deferida nova diligência no imóvel da executada. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que seja determinada nova diligência no imóvel com matrícula n. 26.871, a ser conduzida por oficial de justiça, em horários e dias variados, para assegurar a veracidade das informações e afastar qualquer possibilidade de simulação ou fraude, e que seja declarada a nulidade da decisão de arquivamento em razão da ausência de intimação.

Tutelar recursal indeferida (id. 217013180).

Contraminuta (id. 219966667). Sustenta que em inúmeros outros processos o imóvel foi reconhecido com bem de família, logo, impenhorável. Explica que a agravada esteve fora do apartamento somente durante o período de reforma, ocasião em que se mudou para a casa de seus pais. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que
no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido contra Marisa Camargo Pupin, determinou o envio dos autos ao arquivo – CAA, diante
“da inexistência de dados para prosseguimento do feito”
.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais proposta pelos patronos do Banco John Deere S.A., oriunda de Execução de Título Extrajudicial, no valor de R$ 192.844,66.

Consta que o credor noticiou que o imóvel com matrícula n. 26.871, do 7o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, embora reconhecido como impenhorável em momento anterior, fora recentemente objeto de penhora por outro credor e avaliado por Carta Precatória, na qual, inclusive, o Oficial de Justiça verificou que a executada não mais residia no imóvel localizado na Av. São Sebastião n. 2133, apto 1401 do ed. Beverly Hills, nesta capital. (id. 128161001 - autos de origem).

Diante da divergência em relação a se tratar, ou não, de bem de família, impenhorável, o Juízo determinou a realização de auto de constatação, cuja diligência foi de que o imóvel se encontrava desocupado (id. 130343715 - autos de origem).

Ocorre que a executada, em manifestação, alegou que o imóvel se encontrava em reforma e que é a sua residência e de sua família, o que levou a determinação pelo Juízo de nova diligência do Oficial de Justiça ao local, que constatou que
“a Sra. Marisa Camargo Pupin reside no endereço descrito no mandado com sua família, conforme fotos comprobatórias juntadas nos autos”
. (id. 130927733)

Em manifestação, o credor postulou que nova diligência fosse realizada no imóvel, sem a ciência da executada, bem como que o oficial de justiça busque dados de portaria, administradora de condomínio e com o síndico, o que foi indeferido pelo Juízo, que manteve a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 26.871, do 7o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. (id. 131852648 - autos de origem).

Oposto embargos de declaração, foram rejeitados, sendo certificado o decurso do prazo para a parte credora indicar bens passíveis de penhora. (id. 134330964 - autos de origem).

Diante da inércia do credor, os autos foram enviados ao arquivo.

Com efeito, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração não foi devidamente publicada, de maneira a dar ciência as partes, fato que levou ao arquivamento do feito.

Neste passo, diante da ofensa ao disposto no art. 274, do CPC, passível de exame a impugnação do credor quanto a decisão que indeferiu o pedido de nova diligência ao imóvel da executada.

Cumpre registrar, que a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 26.871, foi reconhecida no Agravo de Instrumento n. 1006681-54.2021.8.11.0000, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA EXECUTADA QUE O IMÓVEL CONSTRITADO SERVE DE MORADIA – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.

Se a executada agravante comprova por meio de documentos de que o imóvel objeto da constrição serve de moradia há longos anos, é caso de acolher o pedido de impenhorabilidade do bem, por constituir bem de família nos termos da Lei 8.009/90.

Conquanto as alegações do credor, não há elementos a alterar a decisão que manteve a impenhorabilidade do imóvel.

Isto porque, a diligência do oficial de justiça encontra-se fundada em fotos da executada e seus filhos, além da funcionária do lar, que indicam se tratar de sua residência, caso em que desnecessária nova diligência ao local ou produção de provas outras, sobretudo porque o exame da impenhorabilidade do bem de família deve se pautar pela atualidade, o que coloca em xeque a diligência realizada em momento anterior (id. 130868547 - autos de origem).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. APLICAÇÃO TEMA 1076 DO STJ.

- Tratando-se de residência familiar, de moradia do apelado e de sua família, cumpre reconhecer e confirmar o qualitativo de bem de família, na esteira dos artigos 1o e 5o da lei 8.009/90.

- Na fixação dos honorários de sucumbência, não é possível fixar o valor de forma equitativa, apenas pelo fato do valor da causa ser alto. Entendimento do STJ em sede de repetitivo, através do TEMA 1.076.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.247383-9/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2023, publicação da súmula em 18/07/2023)

Execução. Penhora. Bem de família. Impenhorabilidade reconhecida. Adequação. Existência de elementos nos autos no sentido de que o agravado reside no imóvel. Desnecessário que o imóvel seja o único para que seja reconhecida a impenhorabilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078963-85.2023.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024